Tribunal: CARF
Processo: 10825.720406/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720406/2013-95
ACÓRDÃO
3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BARRA GRANDE DE LENCOIS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito,
desde que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo
do contribuinte, conforme entendimento fincado no REsp 1.221.170/STJ,
julgado sob a égide dos recursos repetitivos.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há como caracterizar que os serviços portuários de movimentação e
embarque do açúcar na operação de exportação se enquadram no
conceito de insumo, vinculado ao processo produtivo ou à prestação de
serviço, conforme definido pelo STJ no REsp no 1.221.170. Da mesma
maneira, as despesas não se confundem com a armazenagem e com o
frete na operação de venda, do que não é possível o aproveitamento de
créditos das contribuições não cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora) e
Juciléia de Souza Lima, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
2
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-98.053, da 14a Turma da DRJ/RPO.
Trata-se de exigência fiscal relativa à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e ao Programa de Integração Social – PIS formalizada
nos autos de infração de efls. 1.400/1.468 lavrados contra a contribuinte
identificada em epígrafe. O feito, relativo a fatos geradores ocorridos em 2009 e
2010, constituiu crédito tributário no total de R$ 1.202.898,09, incluídos principal,
juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%.
No Termo de Constatação Fiscal de fls. 1.380/1.385, a autoridade fiscal detalha os
fatos e os motivos relacionados ao lançamento. Diz a auditoria que o inciso IX do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, autoriza a geração de
créditos sobre as despesas de armazenagem e frete suportadas pelo vendedor,
não havendo, contudo, previsão para a tomada de créditos sobre dispêndios
outros relacionados com a movimentação e embarque de mercadorias.
Relata o Termo que a COPERSUCAR à qual a pessoa jurídica autuada é cooperada
gera créditos da não cumulatividade sobre as despesas com a armazenagem e o
embarque de açúcar, os quais são rateados com seus cooperados. Tais despesas,
continua, referem-se a serviços prestados pela CIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS
GERAIS - CNPJ no 61.145.488/0003-00, empresa que integra o grupo
COPERSUCAR, e que se dividem em dois grupos: armazenagem de açúcar e
movimentação de açúcar.
A auditoria destaca texto presente na página da internet mantida pelo grupo
COPERSUCAR que informa que a cooperativa, visando ao atendimento das
necessidades dos mercados interno e externo, mantém em Santos (SP), o
Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), considerado um dos maiores e mais
modernos terminais de embarque de açúcar no mundo.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
3
Prossegue a autoridade, expondo suas conclusões sobre a documentação
examinada:
[...] analisando as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, verificamos que
quando se trata efetivamente de despesas com armazenagem há a menção
"serviço extraordinário de armazenagem de açúcar ocorrido no mês de..." no
campo discriminação dos serviços das notas fiscais, indicando que os valores
cobrados, referentes a armazenagem, são consolidados mensalmente.
Processo 10825.720406/2013-95 Acórdão n.o 14-98.053 DRJ/RPO Fls. 3 3
De outra parte, nos serviços ordinários prestados pela CIA. AUXILIAR DE
ARMAZÉNS GERAIS, no TAC, em que consta na discriminação dos documentos
fiscais "armazenagem e movimentação de açúcar no M/V Lord", verifica-se que
houve tão somente o embarque do açúcar, mesmo porque há vinculação do
embarque com o navio, no caso descrito navio "M/V Lord".
Foi Intimada a COPERSUCAR, através do Termo de Diligência, Constatação e
Intimação Fiscal lavrado em 27/07/2012, a discriminar os valores referentes aos
Serviços de Armazenagem e aos Serviços de Movimentação, comprovando tais
informações através de documentação hábil e idônea.
Nas respostas apresentadas pela COPERSUCAR não foi apresentada nenhuma
discriminação das despesas de embarque e das despesas de armazenagem.
Na resposta ao Termo de Diligência, Constatação e intimação Fiscal lavrado em
27/07/2012 a COPERSUCAR informou: "Relativamente ao item 4B, cabe esclarecer
que nas Notas Fiscais de Serviços de Armazenagem referente às prestações
ocorridas no Porto de Santos, o termo 'Movimentação' se refere ao serviço de
carregamento do açúcar - elevação - para o respectivo Navio, decorrente da
venda -exportação do produto para o exterior". Confirmando o fato de que tais
despesas de Movimentação não geram créditos, por falta de previsão legal.
Nos documentos de nome "Documentos Diversos - Outros - Notas Armazenagem -
2009", "Documentos Diversos - Outros - Notas Armazenagem - 2010", constantes
no processo, encontram-se as notas fiscais dos serviços de armazenagem, os quais
geraram créditos de Pis e Cofins ao contribuinte, e que foram aceitas.
Nos documentos de nome "Documentos Diversos - Outros - Notas Movimentação
- 2009", "Documentos Diversos - Outros - Notas Movimentação - 2010",
constantes no processo, encontram-se as notas fiscais dos serviços de
movimentação, os quais geraram créditos de Pis e Cofins ao contribuinte, e que
foram glosadas
[...]
Nos Documentos "Documentos Diversos - Outros - Glosas Copersucar
Movimentação - 2009" e "Documentos Diversos - Outros - Glosas Copersucar
Movimentação - 2010" apresentamos o resumo do itens glosados referentes às
despesas com movimentação.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
4
No documento "Documentos Diversos — Outros — Glosas Copersucar
Movimentação — 2010" existem itens com a descrição "Prov. Custo Receita
Antecipada" no campo "Descrição do Item", sendo todas estas despesas com a
empresa COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS. Tais despesas foram
glosadas, pois, as Provisões de Custo não geram direitos a créditos, por falta de
previsão legai, conforme acima descrito. Salientamos também que a COPERSUCAR
não apresentou comprovantes de tais despesas, não sendo citado o número da
Nota Fiscal nas planilhas apresentadas.
No documento "Documentos Diversos - Outros - Glosas Copersucar
Movimentação - 2010" existem itens com a descrição "Transbordo" no campo
"Descrição do Item". Tais despesas foram glosadas, pois, as despesas com
Transbordo se igualam as despesas com Movimentação e, conforme acima
descrito, não geram créditos por falta de previsão legal.
Processo 10825.720406/2013-95 Acórdão n.o 14-98.053 DRJ/RPO Fls. 4 4
Existem algumas notas glosadas que apresentam discriminação de serviços
diferentes de Movimentação, conforme descrito a seguir: Serviços de Operação
Portuária, Transbordo de Carga, Segundo Giro, Ad Valorem.
Estas notas apresentam a descrição "Armazenagem" no campo "Descrição do
Item", sendo glosadas, pois se igualam as despesas com Movimentação e,
conforme acima descrito, não geram créditos por falta de previsão legal, não se
caracterizando como despesas com armazenagem.
Tabelas de fls. 1.383/1.384 calculam os valores glosados, em bases mensais.
Notificada do lançamento em 24/04/2013, em 22/05/2013 solicitou-se a juntada
da impugnação de fls. 1.474/1.502, contestando o lançamento com base no que
segue: a fiscalização valeu-se de interpretação restritiva acerca do
aproveitamento de créditos da não cumulatividade ao concluir que a contribuinte
teria se apropriado indevidamente de créditos decorrentes de despesas pagas
pela COPERSUCAR da qual é cooperada, à Cia Auxiliar de Armazéns Gerais,
decorrentes da prestação de serviços de embarque de açúcar VHP a granel e
açúcar cristal ensacado para exportação no Porto de Santos; a impugnante é
cooperada da COPERSUCAR (Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar do
Estado de São Paulo), que é a responsável tributário pelo recolhimento do PIS e
da COFINS nos termos do que dispõe o artigo 66 da Lei no 9.430, de 1996, e
também efetua o cálculo dos créditos de PIS e Cofins a serem aproveitados,
repassando-os a cada uma das cooperadas, de acordo com as despesas
suportadas por cada uma delas; tendo em vista que entre suas atividades
operacionais está a de industrialização e comercialização de açúcar, é imperativo
que disponha de meios operacionais e logísticos suficientes para a realização
completa do seu negócio, o que implica dispêndios com embarque do açúcar para
os navios de exportação (despesas denominadas nas notas fiscais como
"Movimentação", "Serviços de Operação Portuária", "Transbordo de Carga",
"Segundo Giro" e "Ad Valorem"); a atividade de exportação do açúcar envolve,
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
5
em território nacional, uma série de operações que são realizadas pela
Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais, previstas em contrato celebrado entre
ela e a COPERSUCAR quais sejam o recebimento do açúcar VHP a granel e açúcar
cristal ensacado para exportação em sistema de Pool; o descarregamento do
açúcar enviado pela COPERSUCAR ou de terceiros fornecedores, no caso a
impugnante; a armazenagem no armazém da Companhia, e a atracação dos
navios para embarque; pela realização desses serviços, a Copersucar remunera a
Companhia, e, posteriormente, rateia as despesas relativas a esses serviços com
as empresas cooperadas, suas fornecedoras, dentre as quais a impugnante;
analisando-se a descrição da operação realizada no Terminal Açucareiro para a
exportação de açúcar, nota-se a essencialidade dos desembolsos Processo
10825.720406/2013-95 Acórdão n.o 14-98.053 DRJ/RPO Fls. 5 5 realizados pela
impugnante para que possa auferir receitas no desempenho de sua atividade, pois
apenas mediante o recebimento no porto, armazenagem, e embarque do açúcar
nos navios e o transporte até o destinatário final, o que pressupõe a
movimentação da mercadoria no porto, é que se torna possível realizar a
operação de exportação; as prestações de serviço de "movimentação" e
"transbordo" são intrínsecas à atividade de exportação do açúcar, já que sem
movimentar o açúcar do depósito em que está armazenado, não seria possível
levá-lo até os navios, e, sem o posterior transporte, jamais a mercadoria chegaria
aos destinatários finais; muito embora o dispositivo legal de que se valeu a
auditoria para fundamentar a autuação objeto do presente processo
administrativo (artigo 3o, inciso IX das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, 2003)
mencione despesas com armazenagem, há, no inciso II do referido artigo 3o das
mesmas leis previsão mais ampla, que autoriza os contribuintes a tomarem
créditos de PIS e Cofins calculados sobre despesas com "bens e serviços, utilizados
como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda inclusive combustíveis e lubrificantes"; tendo em
vista os princípios do regime não cumulativo é inquestionável que a
Administração Pública deve respeitar o aproveitamento de créditos na forma
realizada pela contribuinte, já que as despesas cujos créditos foram questionados
se caracterizam como serviços/insumos imprescindíveis para a realização de sua
atividade empresarial, não havendo como desconsiderá-los, sob pena de o PIS e a
Cofins incidirem sobre base de cálculo superior ao correspondente ao valor
agregado; o conceito de "insumo" deve ser entendido de forma mais ampla do
que a estabelecida nas Instruções Normativas no 247, de 2002 e no 404, de 2004,
contemplando a totalidade dos dispêndios que são necessários e estão
relacionados ao ciclo produtivo da empresa, fonte de geração de sua receita e
faturamento; se a base de cálculo do PIS e da Cofins sob a sistemática não
cumulativa é a receita auferida pela pessoa jurídica, independente de sua
classificação contábil, deve-se admitir necessariamente em contrapartida, e sob o
próprio princípio que rege a apuração dessas contribuições, o aproveitamento de
créditos atrelados às despesas vinculadas e efetivamente necessárias ao
auferimento das receitas; no caso concreto, de fato, a descrição do serviço nas
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
6
Notas Fiscais emitidas pela Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais não abrange
todas as espécies de atividades por ela realizadas, muito embora tal segregação
esteja devidamente especificada no contrato de prestação de serviços anexo à
impugnação; ocorre que a Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais é remunerada
pela COPERSUCAR (em valor que é proporcionalmente repassado à impugnante)
não por um ou outro serviço específico, mas sim pelo tratamento como um todo
das mercadorias, desde o recebimento dos veículos até o embarque do navio no
porto que faz o transbordo do açúcar Processo 10825.720406/2013-95 Acórdão
n.o 14-98.053 DRJ/RPO Fls. 6 6 para os compradores no exterior, o que afasta o
entendimento da Fiscalização de que apenas e tão-somente a armazenagem seria
parte da linha produtiva da impugnante, e, portanto, passível de creditamento;
todas as despesas registradas pela impugnante estão relacionadas ao "caminho"
percorrido pela mercadoria exportada desde a chegada ao porto marítimo,
passando pelo embarque nos navios até a entrega final aos compradores do
açúcar; não se pode desvincular os serviços contratados junto à Companhia
Auxiliar de Armazéns Gerais do ciclo da atividade desenvolvida pela impugnante,
qual seja, fabricação e exportação de açúcar; a fiscalização questiona os créditos
porque, em seu entendimento, não se trataria de "despesas de armazenagem ou
frete", estas, sim, passíveis de apropriação de créditos; contudo, embora não se
trate de pagamentos realizados a título de armazenagem ou frete, as despesas
com a movimentação do açúcar para os navios claramente estão abrangidas pelo
conceito de "insumos" em sua acepção mais adequada ao ordenamento, como
despesas suportadas para o regular exercício do objeto social da impugnante,
conforme restou demonstrado neste tópico de defesa; desse modo, aguarda o
cancelamento da glosa dos créditos de PIS e Cofins incidentes sobre as despesas
de embarque do açúcar no Porto de Santos e, como conseqüência, o
reconhecimento do direito da impugnante sobre tais créditos; ainda que não se
reconheça a procedência dos argumentos acima, o lançamento desconsiderou o
inciso IV do artigo 108 do Código Tributário Nacional ao colocar a impugnante em
situação de desigualdade com outros contribuintes/concorrentes que exercem a
mesma atividade; isto porque, é certo que as despesas havidas com a
movimentação da mercadoria no porto, bem como os custos de sua elevação para
embarque no navio (momento em que se opera efetivamente a entrega, dadas as
condições da cláusula FOB) se trata de meras parcelas do que seriam a
"armazenagem" e o "frete" contratado com a mesma finalidade; não há,
portanto, razão para dar tratamento desigual aos contribuintes que - em situação
de igualdade - arcam com os custos incorridos para a efetiva entrega da
mercadoria vendida, buscando fazê-lo por meios distintos; observe-se que, na
hipótese de se tratar de mercadoria de menor peso e volume, uma vez
contratados o frete e a armazenagem, seria desnecessária a contratação de
outros serviços destinados a sua movimentação e elevação, já que tais "serviços"
não seriam cobrados do vendedor, por estarem devidamente incluídos no preço
pago do "frete" e da "armazenagem"; ou seja, na conjectura acima ventilada (que,
na verdade, contempla a maioria dos casos ocorridos no plano dos fatos), não há
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
7
a necessidade de contratação de "outros serviços", em razão de os custos de
"frete" e "armazenagem" já os contemplarem; como no caso em questão, dado o
volume e o peso da mercadoria vendida, há a necessidade da prestação de
serviços específica, mas complementar ao "frete" e a "armazenagem", não pode
ser a impugnante penalizada, quando Processo 10825.720406/2013-95 Acórdão
n.o 14-98.053 DRJ/RPO Fls. 7 7 comparada sua situação com a dos demais
contribuintes das exações em apreço, sob pena de ofensa ao que dispõe o artigo
108, IV do CTN; e não se sustente que o rol constante do artigo 3o das Leis no
10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003 é taxativo; a jurisprudência administrativa
tem dado correto direcionamento à matéria, ao admitir créditos não previstos,
mas correlatos àqueles constantes do artigo 3o dos já citados diplomas legais;
ante o exposto, deve ser reconhecido o direito de aproveitamento dos créditos
decorrentes das despesas com movimentação e elevação da mercadoria vendida,
já que se trata de parcela do frete e armazenagem cuja autorização para
creditamento é expressa; a inadmissibilidade de aproveitamento dos créditos em
questão configurará afronta direta ao que dispõe o artigo 108, IV do CTN.

A impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM LOGÍSTICA DE EMBARQUE.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com a logística de embarque não dão direito à apropriação de
créditos no regime da não cumulatividade, excetuados os dispêndios com
armazenagem e fretes nas operações de venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM LOGÍSTICA DE EMBARQUE.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com a logística de embarque não dão direito à apropriação de
créditos no regime da não cumulatividade, excetuados os dispêndios com
armazenagem e fretes nas operações de venda.

A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
8
III.1 - CRÉDITOS DE PIS E COFINS NO REGIME NÃO-CUMULATIVO -
CONSIDERAÇÕES GERAIS III.1.1 - Considerações Sobre o Regime da Não-
Cumulatividade Para o PIS e a COFINS
III.1.2 – Conceito de Insumos Para Fins de Creditamento de PIS e COFINS Definido
pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, na Sistemática de Recursos Repetitivos
III.2 - ANÁLISE DO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DO CRÉDITO SER
CONSIDERADO COMO DESPESAS DE FRETE PARA VENDA – INCISO IX, DO ART. 3o
DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003
As despesas com recebimento, armazenagem, embarque e transbordo do açucar
produzido pela Recorrente, em linhas gerais, consistem em valores pagos à
Companhia, responsável pela operação no Porto de Santos onde são embargadas
as mercadorias destinadas à exportação.
Analisando-se as notas fiscais emitidas pela Companhia, verificase que a descrição
do serviço nelas contido realmente não estão abrangendo todas as espécies de
atividades por ela realizadas, muito embora tal segregação esteja devidamente
especificada no contrato de prestação de serviços.
III.2 - ANÁLISE DO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DO CRÉDITO SER
CONSIDERADO COMO INSUMO RELEVANTE E NECESSÁRIO À ATIVIDADE – INCISO
II, DO ART. 3o DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003 Conforme já mencionado, o
STJ definiu, sob o rito dos recursos repetitivos, que a possibilidade do
creditamento de insumos deve ser aferida à luz dos critérios de relevância e
essencialidade do bem/serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
III.3 – DA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 108, INCIDO IV DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL Por fim, caso ultrapassados os argumentos anteriores de
mérito, cumpre demonstrar que o entendimento firmado no auto de infração e na
decisão recorrida acabou por colocar a Recorrente, embora realizando a mesma
atividade de outros contribuintes/concorrentes, em situação de desigualdade.
Chega-se a tal conclusão da simples leitura do disposto nos arts.
3o, inciso IX, das leis 10.637/02 e 10.833/03, onde se nota que pretendeu o
legislador conferir o direito ao crédito das despesas incorridas com armazenagem
e frete na operação de venda, quando ônus foi suportado pelo vendedor.
Conforme já esclarecido, não há dúvidas de que os serviços de armazenamento e
frete contemplam, de modo geral, a movimentação da mercadoria objeto da
transação de venda.
Ante o exposto, requer-se a este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para
que, seja reformado o acórdão recorrido para desconstituir as glosas realizadas e
os créditos tributários exigidos, cancelando-se integralmente os autos de infração
de PIS e COFINS, originários do presente processo administrativo.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
9
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se originalmente de auto de infração lavrado para exigência de Contribuição
para o PIS/PASEP (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
acrescidos da multa de ofício e juros moratórios, em decorrência da revisão de apuração do
resultado tributável da Recorrente dos anos-base de 2009 e 2010.
Considerou a Fiscalização que a Recorrente, na qualidade de cooperada, teria se
apropriado indevidamente de créditos decorrentes de despesas pagas pela Cooperativa, à Cia.
Auxiliar de Armazéns Gerais, relativos à prestação de serviços de embarque de açúcar VHP a
granel e açúcar cristal ensacado para exportação no Porto de Santos.
Nesse sentido, verifica-se que o Auditor Fiscal glosou os valores deduzidos pela
Recorrente a título de crédito de PIS e COFINS relativos às despesas relacionadas ao embarque do
açúcar para o navio exportador.
Em virtude deste entendimento, o Agente Fiscal lançou de ofício os valores de PIS e
COFINS que entendeu como devidos, relacionados ao período de julho a novembro de 2014,
cumulados com juros de mora e multa de ofício, no valor total original de R$ 1.202.898,09.
Por outro lado, a Recorrente reitera que é cooperada da Cooperativa (Cooperativa
de Produtores de Cana-de-Açucar do Estado de São Paulo), que é a responsável tributária pelo
recolhimento do PIS e da COFINS nos termos do que dispõe o artigo 661 da Lei 9.430/96, e
também afeta o cálculo dos créditos de PIS e COFINS a serem aproveitados, repassando-os a cada
uma das cooperadas, de acordo com as despesas suportadas por cada uma delas.
Tendo em vista que dentre as atividades operacionais da Recorrente está a de
produção e a entrega dos produtos à Cooperativa para comercialização, é imperativo que a
Recorrente disponha de meios operacionais e logísticos suficientes para permitir a realização
completa da sua atividade empresarial/industrial, o que implica, necessariamente, no
reconhecimento de que ocorrerá um dispêndio com despesas de embarque do açúcar para os
navios de exportação (despesas denominadas nas notas fiscais como “Movimentação”, “Serviços
de Operação Portuária”, “Transbordo de Carga”, “Segundo Giro e “Ad Valorem”).
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
10
Conforme detalhado pela recorrente, verifica-se que a atividade operacional de
exportação do açúcar envolve uma série de operações que são realizadas pela Companhia Auxiliar
de Armazéns Gerais (“Companhia”), previstas no “Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços” (DOC. anexo à Impugnação) celebrado com a Cooperativa, quais sejam:
(i) receber o açúcar VHP a granel e açúcar cristal ensacado para exportação em
sistema de pool2;
(ii) descarregar o açúcar enviado pela Cooperativa ou de terceiros fornecedores,
no caso da Recorrente, dentro de um período de 24 horas após a recepção da
mercadoria no Terminal;
(iii) armazenar a mercadoria no armazém da Companhia; e (iv) atracar os navios
para embarque da mercadoria da Cooperativa ou de terceiros fornecedores
(Recorrente) (cláusula 2a do referido contrato).
Pela realização desse conjunto de serviços que envolvem o recebimento,
transporte, descarga, armazenagem e elevação/embarque do açúcar nos navios, a Cooperativa
remunera à Companhia, e posteriormente, rateia as despesas relativas a esses serviços com as
empresas cooperadas, suas fornecedoras, dentre as quais se encontra a ora Recorrente.
Analisando a descrição da operação realizada no terminal açucareiro para a
exportação do açúcar, nota-se a absoluta essencialidade dos desembolsos realizados pela
Recorrente para que possa auferir receitas no desempenho da sua atividade típica, na medida em
que apenas mediante o recebimento no porto, armazenagem, embarque do açúcar e transporte
até o destinatário final – o que pressupõe a movimentação da mercadoria no porto – é que se
torna possível realizar a operação de exportação.
Com efeito, as prestações de serviço de “movimentação” e “transbordo” são
intrínsecas à atividade de exportação do açúcar, já que sem movimentar o açúcar do depósito em
que está armazenado não seria possível levá-lo até os navios, e sem o posterior transporte, jamais
a mercadoria chegaria aos destinatários finais.
Assim, como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em 22.02.208, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem
ser considerados insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os
custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais ou relevantes para a produção dos
bens destinados à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ:
“(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Por outro lado, verifica-se que a DRJ desconsiderou o entendimento vinculante do
STJ e procedeu à livre interpretação do inciso II do art. 3o, tendo concluído o seguinte: (fls. 1627):
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
11

Do trecho acima, extrai-se duas conclusões: (i) que na interpretação do acórdão
supracitado apenas insumos “que se vinculem às fases de produção ou fabricação dos bens”
podem ensejar a apuração de crédito, e (ii) que os serviços de elevação de carga transbordo e
demais despesas de embarque são indispensáveis à atividade econômica da Recorrente.
Quanto à essencialidade dos serviços para a atividade da Recorrente, de fato não se
poderia ter outra conclusão. Isso porque todas as despesas registradas pela Recorrente estão
relacionadas ao caminho percorrido pela mercadoria exportada desde a chegada ao porto
marítimo, passando pelo embarque nos navios, até a entrega final aos compradores do açucar.
Em outras palavras, não se pode desvincular os serviços contratados junto à
Companhia do ciclo da atividade desenvolvida pela Recorrente, qual seja, a fabricação e
exportação de açucar.
Ademais, para que seja possível a exportação desta mercadoria é imprescindível –
do ponto de vista operacional e logístico – que sejam contratados os serviços relacionados ao
embarque dos navios, que envolvem a movimentação, o manuseio e a armazenagem de tais
mercadorias no porto até o embarque desses insumos nos navios contratados para fazerem a
exportação aos compradores da Recorrente.
Ou seja, se não houver prévio processo operacional e logístico do açúcar, não há
conclusão do ciclo industrial/comercial da Recorrente, e consequentemente, não haverá a geração
de receita tributável pelo PIS e COFINS, pelo que a única conclusão possível é que os gastos com
serviços de embarque do açucar no Porto de Santos são passíveis de creditamento para o PIS e a
COFINS.
Em que pese o acerto do acórdão quanto ao reconhecimento da essencialidade dos
serviços para a atividade da Recorrente, verifica-se que a DRJ equivocou-se ao conferir
interpretação própria ao dispositivo legal.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
12
Assim, a nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF emitida pela PGFN para
orientar sobre a aplicação do STJ perfila-se ao entendimento da Recorrente, na medida em que
trata da relevância/essencialidade do insumo à atividade do contribuinte, sem qualquer
vinculação restritiva ao processo de industrialização. Vejamos:
“Observação 2. Se, por um lado, a decisão do STJ, no RESP no 1.221.170/PR,
afastou o critério mais restritivo adotado pelas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse adotado
critério demasiado elastecido, o qual iria desnaturar a hipótese de incidência das
contribuições do PIS e da COFINS. Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para
fins da nãocumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na
legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão todas as despesas
realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente que serão
consideradas insumos. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser objetiva,
dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva, considerando a
percepção do produtor ou prestador de serviço.”
Nesse sentido, a preocupação da PGFN ao emitir a nota de interpretação do julgado
do STJ é conter o elastério dos conceitos de “essencialidade” e “relevância” para a atividade
empresarial. No entanto, essa preocupação não procede no caso presente, porque o próprio
acórdão recorrido reconheceu que se trata de insumos ESSENCIAIS.
Portanto, verifica-se que a Nota da PGFN é útil para corroborar que a análise dos
insumos deve ser feita tendo como base a “atividade empresarial precípua do contribuinte”. Assim
sendo, o entendimento firmado pela DRJ no sentido de que os insumos em questão não se
vinculam à fase de produção é contrário tanto ao que restou decidido pelo STJ, quanto à
orientação da PGFN sobre o tema, razão pela qual deve ser reformado.
Ademais, como bem detalhado pela recorrente: “ainda que se entenda que os
pagamentos não se enquadram como frete de operação de venda, decerto que estão abrangidos
pelo conceito de insumo, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial no
1.221.170/PR, uma vez que são essenciais à atividade empresarial”.
Dessa forma, verifica-se que o serviço de movimentação e transbordo para
embarque do açucar pelos navios é essencial e diretamente relacionado à cadeia produtiva da
Recorrente, já que sem tais serviços a mercadoria exportada não chegaria ao estabelecimento dos
clientes da Recorrente.
Diante das considerações, deve ser reformada a decisão proferida pela DRJ.

Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
13
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado

Em que pese o sempre bem fundamentado voto da nobre Relatora, ouso divergir
quanto à possibilidade de crédito relativo às despesas com movimentação e embarque do açúcar.
A despeito do que sustenta a recorrente, no sentido de que são imprescindíveis
para suas finalidades comerciais todas as despesas com movimentação de açúcar para fins de
embarque no navio, caracterizando-se como despesas armazenagem e frete na operação de
venda, previsto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, os conceitos de essencialidade e
relevância, definidos pelo STJ no REsp no 1.221.170, referem-se exclusivamente ao termo
“insumo”, que somente se verifica no art. 3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
quando da aquisição de bens e serviços utilizados na prestação de serviços ou na produção de
bens.
Pois bem, as despesas em questão, por ocorrerem após o encerramento da fase
produtiva da recorrente, não se enquadram no conceito de insumo. Em relação à possibilidade de
tomada de crédito pelo inciso IX do art. 3o, por concordar com o julgador de piso, tomo como
minhas as suas razões de decidir e passo a reproduzi-las:
Assim, ao contrário do que fez em relação à possibilidade de geração de créditos
sobre itens considerados insumo de produção ou da prestação de serviço,
definida de forma mais genérica, ao autorizar as hipóteses de apuração de
créditos sobre itens não classificados no conceito de insumo, o legislador, como se
viu na listagem acima, foi bastante específico, definindo detalhadamente as
rubricas que pretendeu incluir entre as geradoras de créditos.
Entre elas não se encontram as despesas relacionadas a outros dispêndios pós
produção relacionados à comercialização que não as de armazenagem e frete nas
operações de venda. Tratando-se de direito excepcional à regra geral de
apropriação de créditos que alcança somente os insumos, as demais hipóteses de
apuração de crédito devem ser interpretadas estritamente de acordo com a letra
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
14
da lei. E nela não há disposição para que sejam apurados créditos sobre
dispêndios com embarque, elevação de cargas, transbordo, etc.
Ao contrário do que defende a contribuinte, essas rubricas não se confundem
com a própria armazenagem ou com os fretes, não sendo parcelas desses
serviços, tanto que podem ser prestados por pessoas jurídicas diferentes.
Por fim, o art. 108 do Código Tributário Nacional é norma de integração dirigida
ao aplicador da lei quando o ordenamento não tiver disposição expressa. Confira-
se sua redação:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente
para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem
indicada:
I - a analogia; II - os princípios gerais de direito tributário; III - os princípios
gerais de direito público; IV - a eqüidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo
não previsto em lei.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do
pagamento de tributo devido.
No caso em exame, como discutido, a legislação é expressa quanto aos itens
geradores de crédito, não havendo essa possibilidade para despesas portuárias
além da armazenagem e do frete nas operações de venda, não sendo cabível
invocar o art. 108, do CTN.
Assim, resta concluir pela correção do procedimento tanto em relação à glosa de
créditos apurados sobre despesas portuárias pagas a título de movimentação de
açúcar que fogem do conceito de armazenagem ou de frete.
O acórdão recorrido encontra-se alinhado com as decisões já de muito tempo da 3a
Turma da CSRF, cujas ementas parciais passo a transcrever:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/06/2007
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de produtos minerários. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
(Processo no 10640.720819/2009-51, Acórdão no 9303-016.612, Sessão de 14 de
março de 2025, Conselheiro Alexandre Freitas Costa)

Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
15
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE PARA REMESSA DE ARMAZENAGEM NA
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O gasto com fretes na remessa de armazenagem na exportação não enseja a
tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos requisitos de
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp 1.221.170/PR, e
nem como frete de venda, por não corresponder efetivamente a uma operação
de venda.
(Processo no 15868.000012/2010-91, Acórdão no 9303-016.438, Sessão de 24 de
janeiro de 2025, Conselheiro Rosaldo Trevisan)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM RECEPÇÃO, EXPEDIÇÃO, CARGA,
DESCARGA, BRAÇAGEM, TAXAS ADMINISTRATIVAS E MONITORAMENTO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As operações de recepção e expedição, carga e descarga, braçagem, taxas
administrativas, e monitoramento não se confundem com o custo de
armazenagem e nem com o frete na venda, e não possibilitam o aproveitamento
de créditos das contribuições não cumulativas (PIS e COFINS).
(Processo no 11080.730705/2012-71, Acórdão no 9303-016.145, Sessão de 10 de
outubro de 2024, Conselheiro Rosaldo Trevisan)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
NA
EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que
tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem
posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão
de decidir se presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
16
incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda (Acórdão no 9303-014.067).
(Processo no 10480.726743/2012-53, Acórdão no 9303-015.527, Sessão de 18 de
julho de 2024, Conselheira Denise Madalena Green)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
NA
EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que
tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem
posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão
de decidir se presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas
incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda.
(Processo no 13855.720548/2014-74, Acórdão no 9303-014.067, Sessão de 13 de
abril de 2023, Conselheiro Rosaldo Trevisan)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
(Processo no 10880.722039/2015-61, Acórdão no 9303-011.464, Sessão de 20 de
maio de 2021, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720406/2013-95
17
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
(Processo no 13227.720215/2012-80, Acórdão no 9303-011.669, Sessão de 21 de
julho de 2021, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS PIS. DESPESAS PORTUÁRIAS. ESTUFAGEM DE CONTAINER. OPERAÇÕES
DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de
exportação("estufagem de containeres") seriam insumos do processo produtivo
para a produção de couro. Não se encaixam no conceito quanto aos fatores
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não
decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia
produtiva do Contribuinte. Não são insumos, porque o produto já está pronto e
não são despesa de venda, por ser anterior a ela. Trata-se de despesas
operacionais, sem previsão de crédito.
(Processo no 10930.000581/2006-36, Acórdão no 9303-012.961, Sessão de 16 de
março de 2022, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator
designado)
Portanto, os dispêndios com movimentação e embarque do açúcar referem-se a
despesas operacionais não essenciais e relevantes ao processo produtivo da recorrente, não
podendo se enquadrarem no conceito de insumo, tampouco à hipótese do inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, que se restringe às despesas com armazenagem e frete na operação de
venda.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1725
DF CARF MF
Original